Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003773-87.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL
Agravante: AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA
Agravante: AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA-ME
Agravante: CARLOS WEBLER
Agravante: CLETO WEBLER
Agravante: MARCIA WEBLER
Agravados: ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI
Número do Protocolo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA-ME, CARLOS WEBLER, CLETO WEBLER e MARCIA WEBLER, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1000882-58.2019.8.11.0078), ajuizada contra os agravantes por ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes, repelindo a arguição de ilegitimidade dos exequentes/agravados para exigir o pagamento das multas por litigância de má-fé e por interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, imposta em desfavor dos executados/agravantes nos autos do pedido de “Tutela de Urgência Antecipada Antecedente” (Proc. no 3396-06.2016.811.0078 – Código 96531), contra eles formulado pelo exequente/agravado Ilton, por entender, com relação a Ilton, que, ao contrário do alegado, ele não foi condenado à perda do direito de administrar seus bens por sentença transitada em julgado, e por entender, com relação ao seu advogado Luiz Mariano Bridi, que o fato de ele não figurar como autor do pedido de tutela de urgência não lhe retira a legitimidade para exigir pagamento das multas processuais impostas nos autos, já que, “consoante contrato de serviços apresentado, eventual saldo positivo obtido na demanda (seria) rateado entre a parte e seu patrono, à título de pagamento pelos serviços prestados”, daí “a legitimidade, do causídico em vindicar judicialmente o pagamento de verba sobre a qual lhe recai parcial titularidade”.
No mérito, a r. decisão agravada rejeitou arguição de excesso de execução, fundada na tese de que o valor da causa de origem só foi retificado de R$ 250 mil para R$ 14.055.601,05 seis meses após o trânsito em julgado do acórdão que fixou as multas por litigância de má-fé e por interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, e, assim, deveriam ser computadas em percentual sobre o valor originariamente atribuído à causa, devidamente atualizado, e não sobre a atualização do valor retificado (cf. Id. no 75173374 dos autos de origem).
Os agravantes reafirmam que a sentença proferida nos autos da ação “Declaratória de Insolvência” (Proc. no 0002088-32.2016.811.0078), ajuizada contra o exequente/agravado Ilton José Schein pelos advogados Almino Afonso Fernandes, Jane Teresinha Erdtmann e Rodrigo Quintana Fernandes, “determinou a perda do direito (de Ilton) de administrar seus bens e deles dispor”, e sustentam que a jurisprudência do eg. STJ “determina a produção imediata dos efeitos da declaração de insolvência, tanto para o devedor insolvente como também para os seus respectivos credores, independente do trânsito em julgado, impedindo a propositura e o prosseguimento de ação de execução singular”, daí a irrelevância da falta de trânsito em julgado daquela sentença e, portanto, o desacerto da r. decisão agravada ao rejeitar a arguição de ilegitimidade ativa (sic – cf. Id. no 120187492 - pág. 8).
Asseveram que, pelo mesmo motivo, não poderia ser admitida a legitimidade ativa do exequente/agravado Luiz Mariano Bridi, pois ele “pretende ‘furar a fila’ dos credores através do ingresso do Cumprimento de Sentença ‘abraçado’ com o agravado insolvente” (sic – cf. Id. no 120187492 - pág. 9).
Alongam-se sobre a “ofensa ao concurso universal de credores produzido pela declaração de insolvência”, desenvolvendo tese de que “a propositura da execução singular viola flagrantemente a produção de efeitos determinada pelo art. 751, II e III, do CPC/1973, uma vez que o cumprimento de sentença pode implicar no recebimento de valores pelo devedor insolvente, desacatando a imposição de arrecadação de todos os seus bens atuais e futuros, e, no que diz respeito ao agravado Luiz Bridi está configurada sua intenção em não se submeter ao concurso universal de credores do agravado Ilton, já que se posicionou processualmente ao lado do insolvente para receber um suposto crédito contratual cedido pelo próprio insolvente” (sic – cf. Id. no 120187492 - pág. 11/12).
No mérito, insistem na tese de excesso de execução, repetindo que as multas deveriam ser calculadas considerando-se a atualização do valor originariamente atribuído à causa, vigente à época de sua fixação (R$ 250 mil), e não o valor retificado (R$ 14 milhões).
Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “uma vez demonstrados e comprovados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave pela imediata produção de efeitos da decisão agravada”, e, ao final, seu provimento “para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados, para propositura de execução singular em ofensa ao concurso universal de credores gerado pela declaração de insolvência do agravado Ilton, bem como, reconhecer o excesso de execução, determinando que as multas fixadas pelo Acórdão do TJMT sejam calculadas incidindo no valor da causa vigente na data do trânsito em julgado da decisão colegiada que as fixou” (sic – cf. Id. no 120187492 - pág. 18/19).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o risco da lesão de difícil reparação está concretizado pela petição apresentada pelos agravados em 14.02.2022 (...) na execução singular que promovem indevidamente em face dos agravantes, em que postulam, dentre as demais medidas coercitivas para garantir a execução singular, a penhora via SISBAJUD de todo e qualquer número disponível em conta corrente/e ou aplicações financeiras dos agravantes, até o limite de R$ 523.923,60”, e de que, ao rejeitar a impugnação, a decisão agravada “acabou possibilitando o prosseguimento da execução singular, em franca violação da jurisprudência do STJ, com iminente risco da execução das medidas constritivas já postuladas pelos agravados” (sic – cf. Id. no 120187492 - pág. 15), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito executivo, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator